Tribunal: STF
Processo: AP 1605
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 13/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares ( PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 8/8/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 65).



    Em Sessão Virtual realizada entre 08/11/2024 a 18/11/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando o réu DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS , em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 111).



    Em 25/11/2024, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP apresentou justificativa do réu DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS referente ao descumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno ocorrido em 25/09/2024. O réu alegou que precisou levar seu filho, que estava passando mal, ao hospital em São José do Rio Preto/SP (eDoc. 107). 



    A Defesa apresentou Atestado Médico, imagens do hospital e da senha emitida, às 02h30, no dia 25/09/2024 (eDoc. 114).



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois o réu, em 25/09/2024, precisou ir ao hospital em São José do Rio Preto/SP, para atendimento médico de seu filho na emergência. Além disso, trata-se de um caso isolado.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente